Tribunal: STF
Processo: AI 469221
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
   TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO
   AGRAVO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULAS 279 E 283 DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Inviável o agravo regimental que
   não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida.
   (Súmula 283 do STF). 2. A via extraordinária não é adequada se
   fazer processar, como se pretende no presente agravo regimental,
   reexame de matéria probatória reservada às instâncias ordinárias
   de mérito (Súmula 279 do STF). Agravo não provido.